Tribunal: STF
Processo: HC 239326
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo Vitor Trindade Menezes contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 195.153/MA, nos seguintes termos:  



    “Estes autos foram a mim distribuídos em razão de conexão com o RHC n. 194.152/MA.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Eduardo Vitor Trindade Menezes contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão que denegou a ordem no HC n. 0825286-88.2023.8.10.0000 (fls. 126/134), mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado (Processo n. 0861945-93.2023.8.10.0001 – fls. 73/78).



    O recorrente alega não haver motivação idônea para a manutenção custódia. Sustenta não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz a ausência de individualização das condutas. No caso, o crime teria sido praticado pelo paciente e mais 3 (três) indivíduos. No entanto, em sua decisão, a autoridade coatora não fundamentou de forma individualizada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, violando assim, a parte final do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal (fl. 154). Afirma ser primário. Requer, assim, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    O deferimento de pedido liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.



    No caso, o apontado constrangimento ilegal não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial.



    Com efeito, não há como afastar, neste juízo preliminar, a motivação do acórdão impugnado, nestes termos (fls. 131/132):



    ‘Do detido exame dos autos, extrai-se que, na data de 9 de outubro de 2023, aproximadamente às 18h30min, na circulação de um veículo coletivo na rota Vila Nova-Calhau, adjacências do Cais de Alegria, localizado no bairro Centro, em São Luís/MA, Eduardo Vitor Trindade Menezes, juntamente com coautores, unidos por idênticos propósitos e empregando simulacros de arma de fogo, procederam à subtração da arrecadação do veículo e de pertences pessoais de diversas vítimas, além de perpetrarem agressão física ao condutor do coletivo. [...] Na delegacia, Matheus Almeida Dias admitiu a organização do grupo para a prática delitiva, embora negasse o porte de armas, limitando-se a relatar o uso de simulacros e a execução do assalto. Eduardo Vitor Trindade Menezes, por sua vez, confessou a presença no evento criminoso, negando, contudo, conhecimento prévio da intenção delitiva dos comparsas e o porte de simulacro. Em audiência de custódia subsequente, confirmou-se a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva para asseguração da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta. Pleitos pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas foram indeferidos, tendo o magistrado singular fundamentado a decisão na comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, na gravidade do delito e na periculosidade do paciente, destacando-se o modus operandi do crime, a utilização de simulacros e a agressão física perpetrada, circunstâncias que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, justificam a manutenção da prisão processual para garantia da ordem pública, verbis: [...]’.



    Além disso, a pretensão de urgência se confunde com o próprio mérito recursal.



    Tal o contexto, tenho por prudente reservar o pronunciamento definitivo para o momento apropriado.



    Indefiro, pois, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de São Luís/MA e ao Tribunal de origem sobre os fatos alegados na inicial, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, no prazo de 20 dias.



    A solicitação deverá ser acompanhada de cópia da petição de fls. 152/166.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer.” (documento eletrônico 8, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante de todo exposto, requer a Vossas Excelências a superação/mitigação da súmula 691do Supremo Tribunal Federal para conhecer do presente writ e para:



    a) CONCEDER LIMINARMENTE a ordem impetrada, determinando a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura, em virtude da ausência de fummus comissi delicti e periculum libertatis, requisitos essências para decretação/manutenção da prisão preventiva;



    b) Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no Código de Processo Penal (art.319, CPP), eis que a decisão da autoridade coatora e das instâncias inferiores sequer fundamentou por que não seria cabível medida cautelar alternativa à prisão.



    c) Finalmente, confiantes na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões de V.Exa., aguarda-se, após colhidas informações perante a autoridade coatora, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ.” (documento eletrônico 1, p. 18)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 890.554/SP (documento eletrônico 6).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023, grifei)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023, grifei)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023, grifei)  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator